Tribunal: STF
Processo: ARE 1468891
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIVULGAÇÃO DE DADOS SOBRE A COVID NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO RECORRIDO: OMISSÃO ESTATAL NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA PARA FINS DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO AUTORAL. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ação civil pública. Pleito de imposição ao Estado do dever de atualizar o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação (SIMED) para Covid-19. Portal que vem sendo atualizado regularmente, como demonstram os gráficos referentes ao “total de escolas com casos confirmados” e ao “número de casos confirmados por semana epidemiológica”, com indicação de ano/semana de início dos sintomas. Inexistência de provas de desrespeito ao art. 2º do Decreto nº 65.384/2020. Recursos não providos.” (e-doc. 84)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 6º, 196 e 219 da Constituição da República. Sustenta a omissão do Estado de São Paulo no tocante à contabilização dos casos confirmados de Covid-19 nas escolas estaduais. Requer o provimento do recurso para que, reformado o acórdão impugnado, seja o recorrido compelido a divulgar os dados pleiteados, relativos à incidência da pandemia nas unidades estaduais de ensino (e-doc.89).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Narra a APEOESP que a apelada, em 6 de julho de 2021, publicou o Decreto Estadual nº 65.849, alterando o Decreto nº 65.384/2020 e determinando a retomada das aulas presenciais no Estado de São Paulo. Com a finalidade de monitorar os casos suspeitos e os confirmados de coronavírus entre alunos, professores e servidores da educação, foi criado o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação SIMED para COVID-19, disciplinado no art. 2º do Decreto nº 65.384. No entanto, desde o retorno das aulas presenciais sem restrição quantitativa de alunos, o Estado deixou de contabilizar os casos confirmados e mortes por Covid-19 nas escolas estaduais. Defende que a divulgação atualizada e exata dos mortos e infectados no ambiente escolar é essencial aos agentes públicos e privados, para fomentar decisões corretas quanto às medidas de combate ao vírus nas escolas. A publicidade dos atos administrativos relaciona-se aos princípios da transparência e da moralidade. Aduz que em quarenta dias desde o retorno das aulas presenciais, quase dois mil e quinhentos professores foram infectados e quase 60 morreram por Covid-19. A atualização dos dados é de suma importância para a classe que defende e que labora nas escolas estaduais. Pede que a ré seja compelida a atualizar o sistema e divulgue os dados corretos.



    No julgamento do AI nº 2261901-19.2021.8.26.0000, de minha relatoria, esta Câmara salientou que a apelante discorre sobre a não atualização do Sistema de Informação e Monitoramento da Educação (SIMED) para Covid-19 pelo agravado e suas possíveis consequências. 



    Todavia, como apontado pela Procuradoria Geral de Justiça, o SIMED vem sendo operado regularmente, com a alimentação de dados referentes aos números de contágio pelo coronavírus no ambiente escolar, consoante demonstram os documentos e gráficos anexados aos principais com a contestação (fls. 237/265), e reproduzidos a fls. 30/59 (f. 79).



     Com efeito, ao acessar o “Link Painel Simed Seduc-SP”1 , verifica-se que os gráficos referentes ao “total de escolas com casos confirmados” e ao “número de casos confirmados por semana epidemiológica” foram atualizados até 2022/3 (ano/semana de início dos sintomas), corroborando os argumentos expendidos em contrarrazões, mormente a f. 71/4, de que, de 16 a 22 de janeiro de 2022, em toda a rede de ensino (pública e privada) ocorreram notificações de 02 unidades escolares com confirmação de casos positivados Covid-19; no gráfico inferior, nesse mesmo período constata-se que foram apenas 02 casos de contágio (...) (f. 74). 



    Novo acesso ao Painel Simed, em 9 de novembro de 2022, confirmou que os dados continuam a ser lançados constando, naquela data, atualização até 8 de novembro, às 18h06min.



    Compulsando os autos, tem-se que a autora anexou cópias do Decreto nº 65.384/2020 (f. 59/62), do Decreto nº 65.849/2021 (f. 63/5) e matéria jornalística que remete à falta de contagem de infectados e mortos por Covid em escolas (f. 66/9).



    A ré, a seu turno, juntou boletins epidemiológicos da educação (f. 106/19, f. 120/34, f. 135/51), nota técnica explicativa do sistema a f. 152/6, cópias de julgados em que a APEOESP se insurge contra o retorno às aulas presenciais (f. 157/79, f. 180/8), cópia do plano de retomada das aulas presenciais (f. 189/201) e informações prestadas pela Secretária da Educação do Estado ao Subprocurador Geral do Estado, acerca da situação das escolas estaduais e da retomada das aulas presenciais, em razão de processo promovido pela APEOESP processo nº 2013164.2021.8.26.0000 (f. 202/7).



    Do confronto dialético das provas produzidas por ambas as partes durante a instrução, conclui-se que o panorama desenhado quando do julgamento do agravo não foi alterado. A apelante apresenta meras conjecturas genéricas sobre a omissão do Estado e não angariou provas suficientes das alegações que faz. Cabia a ela comprovar o descumprimento, pelo Estado, do art. 2.º do Decreto nº 65.384/2020, que transcrevo: 



    Artigo 2º - Fica instituído o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para Covid- 19, consistente em ferramenta de consolidação de dados e informações relativos à incidência de Covid-19 na comunidade escolar.



     § 1º - O sistema de que trata o "caput" deste artigo será gerido pela Secretaria da Educação, com observância das disposições legais e regulamentares aplicáveis, em especial, das Leis federais nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 



    § 2º - A adesão ao Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para Covid-19, na forma disciplinada em ato próprio do Secretário da Educação será: 1. obrigatória para as unidades de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior submetidas à jurisdição do Conselho Estadual de Educação; 2. facultativa para as demais unidades de ensino localizadas no território estadual. 



    § 3º - Caberá às instituições de ensino participantes do sistema a que alude o "caput" deste artigo mantê-lo constantemente atualizado. 



    § 4º - O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator às sanções cabíveis, em especial as previstas na Lei nº 10.403, de 6 de julho de 1971.



    Vê-se que o decreto não estipula prazo para atualização do sistema. Como não há critérios objetivos, à autora cumpria demonstrar que a administração não atendeu à razoabilidade na inserção de danos novos no sistema ou, de outra parte, que lançara informações equivocadas. Sem tais comprovações, o que se tem é o exercício legítimo da discricionariedade atinente ao administrador público, alheio às incursões do Poder Judiciário.



    A apelante, portanto, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia e, inclusive, expressamente declinou da produção de outras provas além dos documentos inicialmente juntados (f. 275).



    Assim, atual a conclusão alcançada por este colegiado no julgamento do já citado agravo de instrumento, pois, não se verifica a alegada omissão de informações sobre a incidência da COVID-19 na comunidade escolar do Estado de São Paulo (f. 8), tampouco violação aos princípios da moralidade administrativa (f. 6) e da publicidade (f. 7). 



    Não é ocioso lembrar que a situação de emergência sanitária contemporânea ao ajuizamento da demanda não mais persiste, de modo a haver certa dúvida quanto à permanência do interesse de agir aspecto irrelevante, digo, ante o desate conferido ao mérito.” (e-doc. 84)



    4. Da leitura do acórdão recorrido se verifica, na espécie, a existência de particularidades do caso concreto que desautorizaram o acolhimento do pedido autoral, diante da ausência de prova quanto à omissão estatal. 



    5. Ademais, para examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. CASO CONCRETO. PARTICULARIDADES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No que tange à alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), embora o Supremo já tenha reconhecido ser “possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski), há, na espécie, particularidades que desautorizam a aplicação desse entendimento. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido de, no caso concreto, ser inviável a intervenção judicial para obrigar a Administração Pública a fornecer tornozeleiras eletrônicas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.” 3. Agravo interno desprovido. 



    (ARE nº 1.281.517-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 13/09/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.348.154-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 08/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE TRECHO DE RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE 1370996 A GR / RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 18/08/2022)



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator